Tribunal: TJPA
Processo: 0002389-27.2015.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002389-27.2015.8.14.0111
APELANTE: MIRIAM SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: JACINTO LOPES ABRANTES

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0002389-27.2015.8.14.0111

COMARCA DE ORIGEM: IPIXUNA DO PARÁ

EMBARGANTE: JACINTO LOPES ABRANTES

ADVOGADO: EDUARDO CARVALHO – OAB/PA 8123

EMBARGADA: MIRIAM SANTOS DE OLIVEIRA

ADVOGADA: ELDELY DA SILVA HUBNER – OAB/PA 5201

DECISÃO EMBARGADA: ID. 2140631

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS DEFEITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-15. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE.

1. As alegações referentes ao imóvel denominado “lote 38” e ao trator 297, visam a impugnação dos fundamentos utilizados no Acórdão recorrido, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses delimitadas no art. 1.022 do CPC-15, razão pela qual não merecem acolhimento, tratando-se de expressão de inconformismo do recorrente quanto ao teor do
decisum
, não impugnável por Embargos de Declaração.

2. Tendo o Acórdão embargado mantido em sua integralidade os termos da sentença recorrida (id. 532855) em relação aos alimentos provisórios, resta assente que o prazo para o pagamento destes é o fixado pelo Juízo de origem, qual seja: “
até a efetivação formal dos bens decididos nesta demanda
”, não havendo que se falar em omissão no presente caso.

3. Embargos de Declaração rejeitados à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
26
de
maio
de
2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 00023
89-27
.2015.8.14.0111

COMARCA DE ORIGEM: IPIXUNA DO PARÁ

EMBARGANTE: JACINTO LOPES ABRANTES

ADVOGADO: EDUARDO CARVALHO – OAB/PA 8123

EMBARGADA: MIRIAM SANTOS DE OLIVEIRA

ADVOGADA: ELDELY DA SILVA HUBNER – OAB/PA 5201

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID. 2140631

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
JACINTO LOPES ABRANTES
em face do Acórdão de id. 2140631 que conheceu e desproveu o recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante e conheceu e proveu parcialmente o recurso de Apelação interposto por
MIRIAM SANTOS DE OLIVEIRA
, ora Embargada, nos autos de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CONCUBINÁRIA COM PARTILHA DE BENS proposta pela Embargada em face do Embargante.

Em suas razões, o embargante afirma que o v. Acórdão de id. 2140631, não teria analisado cada uma das teses jurídicas sustentadas, fato que o transforma em omisso, sendo necessário o enfrentamento respeitante a
o efetivo registro do imóvel
denominado “lote 38”, situado na Travessa 7 de setembro, distrito Novo Horizonte, Ipixuna/Pa,

medindo 332,00 m2, que
só teria se dado no ano de 2012. E, que
o trator 297 só teria sido comprado pelo Embargante no ano de 2004. Em seguida, aponta omissão em relação a fixação do limite do pagamento dos alimentos provisórios, o que os transformaria em definitivos.

Contrarrazões apresentadas pela Embargada ao id. 2385620.

Vindo-me conclusos.

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 26 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO RECEBIMENTO E DO CONHECIMENTO DO RECURSO

Inicialmente, dou por satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal, eis que foram opostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil de 2015, conheço os Embargos de Declaração.

II. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Especificamente quanto ao argumento aventado pelo embargante, o julgamento não merece ser alterado, pois, é certo que os embargos de declaração são oponíveis quando há na decisão os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC-2015.

Neste sentido, dispõe o diploma processual:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Pois bem,
verifica-se que as alegações referentes ao imóvel denominado “lote 38” e ao trator 297, que visam a impugnação dos fundamentos utilizados no Acórdão recorrido,
por não se enquadrarem em nenhuma das hipóteses acima transcritas, não merecem acolhimento
, tratando-se de expressão de inconformismo do recorrente quanto ao teor do
decisum
, não impugnável por Embargos de Declaração.

Neste sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MERO INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. -
Os embargos de declaração, que buscam tão somente reformar questões já consideradas na decisão fustigada, demonstram apenas inconformismo por parte do embargante com o resultado do julgamento, desmerecendo, pois, acolhimento
. (TJ-MG - ED: 10079170373504002 MG, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 07/07/0019, Data de Publicação: 15/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO, HIPÓTESES PRECONIZADAS NO ART. 1.022 DO NCPC. ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. (Classe: Embargos de Declaração,Número do Processo: 0073073-95.1997.8.05.0001/50000, Relator (a): Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 09/05/2019) (TJ-BA - ED: 0073073951997805000150000, Relator: Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2019)

O Embargante alega, ainda, que o Acórdão teria sido omisso em relação a
fixação do limite do pagamento dos alimentos provisórios, o que os transformaria em definitivos

No que se refere ao vício da omissão, ensina o Prof. Dr. Daniel Assumpção:

“A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício” (art. 1.022, II, do Novo CPC). (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10ª. ed. Salvador: JusPodivm, 2018. p. 1698-1699).

Após acurada reanálise dos autos, adianto que a alegação não merece acolhimento vez que o
decisum
combatido se manifestou expressamente acerca do tema.
In litteris
:

“2.9. Do condenação em 4 (quatro) salários mínimos a título de alimentos provisórios.

O decisum singular condenou o réu/apelante a pagar a título de alimentos provisórios o quantum de 4 (quatro) salários mínimos mensais.

Não merece reparo a sentença neste aspecto em razão da ausência de comprovação por parte do recorrente da sua incapacidade de suportar o montante fixado. Os dados obtidos no curso do processo também evidenciam que a autora/apelante deixou de se capacitar profissionalmente ao longo de sua juventude para se dedicar ao serviço doméstico do lar conjugal.

Verifico que a fixação dos alimentos provisórios em 4 (quatro) salários mínimos atende ao binômio necessidade x possibilidade, estando fixados na proporção das necessidades da autora/apelante e das possibilidades do réu/apelante, nos termos do art. 1694 §1º do Código Civil. Neste sentido:

PROCESSO CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CORRETA FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante prevê o art. 1.694, § 1º, do Código Civil, os alimentos devem ser arbitrados em consonância com as necessidades de quem os requer e a possibilidade econômica de quem deve prestá-los. 2. Na ausência da demonstração inequívoca da dificuldade financeira de o alimentante suportar a obrigação fixada provisoriamente na ação de alimentos, o pleito de redução da pensão alimentícia não pode ser acolhido. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (TJ-DF 07017786520188070000 DF 0701778-65.2018.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 21/06/2018, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 05/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Não merece, portanto, reparo a sentença no que se refere à fixação do quantum dos alimentos
provisórios.”

Tendo o Acórdão embargado mantido em sua integralidade os termos da sentença recorrida (id. 532855),
resta assente que o prazo para o pagamento dos alimentos provisórios é o fixado pelo Juízo de origem, qual seja: “
até a efetivação formal dos bens decididos nesta demanda
”, não havendo que se falar em omissão no presente caso
.

Percebe-se, portanto, a opção voluntária do
decisum
em manter os termos fixados na sentença referente aos alimentos provisórios, em razão de que, eventual insatisfação com tal determinação deve ser dirimida pelas vias recursais próprias e não por meio dos Embargos de Declaração.

III. DISPOSITIVO

ISTO POSTO, CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
POR INEXISTIR QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDEX PROCESSUALISTA VIGENTE. MANTENDO-SE
IN TOTUM
A DECISÃO EMBARGADA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO PREQUESTIONAMENTO FICTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. ISTO É, A MERA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É SUFICIENTE PARA PREQUESTIONAR A MATÉRIA, INDEPENDENTEMENTE DE SEU ACOLHIMENTO, MAS DESDE QUE AS CORTES SUPERIORES REPUTEM RELEVANTE A QUESTÃO JURÍDICA PARA O JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (CPC, ART. 1.025).

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
26
de
maio
de
2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/06/2020